Tribunal: TCU
Processo: 022.372/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7185/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 e 143, V, 169, V, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens "c" e "d" do Acórdão 4547/2020-TCU-Primeira Câmara ; e b) determinar o arquivamento deste processo, uma vez que foram atingidos os objetivos que ensejaram sua autuação. 1. Processo TC Processo 022.372/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Comando da 11a Região Militar (CNPJ 09.597.351/0001-04); Comando de Operações Terrestres do Exército (CNPJ 00.394.452/0091-51); E. Tripode Industria e Comercio de Moveis (CNPJ 22.228.425/0001-95); Forma Office Comercio de Moveis e Interiores Ltda. (CNPJ 09.813.581/0001-55) e Forma Style Seating Ergonomic Ltda. (CNPJ 26.365.896/0001-04). 1.2. Órgãos/Entidades: Comando da 11a Região Militar *** Fundo do Exército; Comando de Operações Terrestres *** Fundo do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.